Tribunal: TJDFT
Processo: 0706248-59.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA. COMPROVANTES. FALTA DE PAGAMENTO DOS ALUGUERES. DESOCUPAÇÃO. JUROS DE MORA.
I. Estabelece o artigo 58, V da Lei 8.245/91 que nas ações de despejo os recursos interpostos terão efeito apenas devolutivo. O procedimento imposto pelo artigo 1.012 §3o e §4o é que o pedido de concessão do efeito suspensivo seja formulado por requerimento avulso, e não como preliminar de apelação.
II. Comprovado o pagamento das contas de água e energia nos meses indicados na inicial deve a sentença ser reformada para declarar a regular quitação daquelas prestações.
III. Inviável acolher a pretensão de redução do valor do aluguel e até que a locatária consiga um emprego ou receba eventual aposentadoria. Ausente a probabilidade do provimento do recurso diante do não pagamento dos alugueres, enquanto que ausente o risco de dano grave, visto que a sentença, em conformidade com a Lei 8.245/91, concedeu o período de 15 dias para a desocupação do imóvel, uma vez que a locatária tinha ciência da demanda há mais de 6 meses no momento da sentença. Ainda, o artigo 59 da Lei 8.245/91 autoriza o despejo da parte locatária quando da falta de pagamento do aluguel no vencimento, o que se amolda à situação dos autos.
IV. A existência de desentendimentos de natureza pessoal entre autora e ré, bem como a suposta tese de que os demais inquilinos possuem índole duvidosa, não são causas aptas a isentar a locatária da obrigação de pagar o valor do aluguel pactuado.
V. Dispõe o artigo 397 do Código Civil que “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”, de forma que na relação locatícia o termo inicial para os juros de mora é a partir do vencimento de cada parcela.
VI. Recurso de Apelação Cível conhecido e provido em parte.